Tribunal: TJSP
Processo: 2062398-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PERÍCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão de reforma da decisão que determinou a inversão do ônus da prova pericial e do ônus de seu custeio – Descabimento – Ônus de produzir a prova que engloba, também, o ônus do custeio para a sua produção, sob pena de esvaziamento do instituto – RECURSO DESPROVIDO.